Tribunal: TJMT
Processo: 1010565-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010565-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (AGRAVANTE), SICREDI FUNDOS GARANTIDORES - SFG - CNPJ: 11.424.050/0001-12 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MONTEIRO - CPF: 935.373.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR DO DÉBITO COM DETERMINAÇÃO DE PENHORA
ONLINE
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 523,
CAPUT
DO CPC
– RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 523,
caput
do CPC:
“No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver
.”

A aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios em 10% do valor do débito com determinação de penhora
online
em cumprimento de sentença, sem a de intimação do executado, conforme determina o artigo 523,
caput
do CPC, enseja no provimento do recurso e reforma da decisão, a fim de que o executado seja intimado para exercer o direito de impugnar os atos executórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020